Tribunal: CARF
Processo: 14098.000025/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000025/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.009 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
TERCERIZE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/08/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para tributos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000025/2007-61
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.009 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000025/2007-61

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído em
25/07/2007 mediante a NFLD – DEBCAD 37.084.617-6 – período de apuração 01/01/2000 a
31/08/2004 – valor total de R$ 113.638,00 – com fulcro em contribuições sociais previdenciárias
devidas ao Fundo de Previdência e Assistência Social, parte da empresa e do segurado, pela
remuneração de contribuintes individuais, em face das remunerações pagas aos sócios da
empresa, contabilizados irregularmente em várias contas e com diversos históricos, dentre eles
"distribuição de lucros aos sócios", fato detectado pela análise dos documentos que originaram
os lançamentos contábeis, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 24/04/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 19/05/2009, aduzindo, em apertada síntese, excesso
de exação fiscal; legalidade da distribuição de lucros; não aplicação da taxa Selic; multa
punitiva; princípio da Administração Pública e o Procedimento Administrativo; levantamentos
fiscais; fato gerador; e materialidade da hipótese de incidência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
O presente litígio cinge-se aos seguintes tópicos enumerados no recurso
voluntário: excesso de exação fiscal; legalidade da distribuição de lucros; não aplicação da taxa
Selic; multa punitiva; princípio da Administração Pública e o Procedimento Administrativo;
levantamentos fiscais; fato gerador; e materialidade da hipótese de incidência.
Inicialmente, por bem retratar a presente lide, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD
37.084.617-6 e anexos de f. 01-64, através do qual se exige o valor consolidado em
21/05/2007 de R$ 113.638,00 (cento e treze mil seiscentos e trinta e oito reais), com
ciência em 25/07/2007, conforme aviso de recebimento postal de f. 202.
A exigência se refere às contribuições ao Fundo de Previdência e Assistência Social,
parte da empresa e do segurado, pela remuneração de contribuintes individuais.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 69-81, o lançamento tem por fato gerador as
remunerações pagas aos sócios da empresa, contabilizados irregularmente em várias
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.009 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000025/2007-61

contas e com diversos históricos, dentre eles "distribuição de lucros aos sócios", fato
detectado pela análise dos documentos que originaram os lançamentos contábeis.
O termo de encerramento de ação fiscal encontra-se às f. 67-68.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, f. 148-212, em 20/08/2007 através da qual a interessada,
após qualificar-se e resumir os fatos, preliminarmente argúi excesso de exação fiscal,
por não ter o lançamento observado o teto do salário de contribuição individual,
prosseguindo em sua defesa nos seguintes pontos:
DA LEGALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Defende a interessada a legalidade da distribuição dos lucros, por estarem todos seus
débitos suspensos, por força de parcelamento especial, nos termos do art. 151, inc. VI,
do CTN, além de estarem totalmente garantidos por arrolamento de bens.
A seguir, faz histórico da Lei 4.357/64, com extensa digressão se pode ser seu art. 32
interpretado no sentido de impedir a distribuição de dividendos e sua recepção pela
Constituição Federal de 1988, concluindo pela impossibilidade do Fisco proibir a
distribuição de lucros de sociedade em débito para com a União e suas autarquias
ligadas à Previdência e Assistência Social.
NÃO APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Argumenta a impugnante pela abusividade dos índices de correção monetária, por sinal,
não existentes no presente lançamento, e pela inaplicabilidade da taxa SELIC, que
afirma ter sido julgada inconstitucional e que entende ter de se submeter ao art. 192 da
CF.
Historia a criação da taxa, salientando que não houve explicitação de sua natureza e dos
casos em que seria empregada, além de não ter sido criada por lei para fins tributários
(apenas para apurar rendimento de títulos federais), o que desrespeita o princípio da
legalidade. Cita ilustre doutrinador e acórdão judicial para sustentar seus argumentos.
Conclui este ponto dizendo que não há porque manter a incidência da taxa SELIC e,
prevalecendo o auto de infração, deve ser extirpada a correção monetária e juros
aplicados, devendo ser julgado insubsistente tal exigência pela ilegalidade que lhe
permeia.
MULTA PUNITIVA
Trata a impugnante da multa dizendo que sua natureza jurídica é de sanção, tendo por
finalidade punir o contribuinte pelo atraso no pagamento. Apresenta lições sobre os
princípios e entende aplicável ao caso o da proporcionalidade, adentrando na seara
constitucional e dos direitos fundamentais do homem, cuja contraposição com o do
Estado ao tributo leva à formação de outro direito, o de não confisco, traduzido em
princípio constitucional.
Cita juristas e enumera valores por ordens dando primazia à preservação do trabalho
humano e da empresa sobre a preservação do Estado. Fala da pesada carga tributária, da
qual pode resultar a destruição da empresa, arrazoando também que as sanções devem
ser proporcionais ao tributo, e não à sua base de cálculo, trazendo jurisprudência acerca
da matéria.
Assevera quanto à possibilidade da Administração e do Judiciário ajustar o valor da
multa, por ser punição draconiana, o que não constitui declaração de
inconstitucionalidade, mas simples exercício do poder de auto-tutela.
Invoca o princípio da proporcionalidade, explicando-o e concluindo que a multa é
necessária para coibir a inexecução da obrigação tributária, mas inadequada por sua
grandeza, no sentido de não atingir a finalidade perseguida, destruindo o bem do qual o
fruto é desejado. Transcreve ementa e trechos de acórdãos pertinentes à matéria.
Conclui dizendo que a multa tem efeito de confisco e viola princípios constitucionais do
não confisco e da proporcionalidade, devendo ser excluída ou, ao menos, reduzido seu
percentual.
PRINCÍPIO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
E
O
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
A interessada palestra sobre a evolução do Estado de Direito, do que decorreu a
ampliação da legalidade e redução do campo de arbítrio da administração fazendária,
enfatizando o princípio da legalidade, para o que cita veneráveis doutrinadores, com a
finalidade de dizer que o lançamento tributário deve se pautar pela estrita legalidade.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.009 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000025/2007-61

LEVANTAMENTOS FISCAIS
Neste ponto, reconhece a impugnante o direito-dever do Fisco em realizar
procedimentos tendentes a verificar o regular cumprimento das obrigações por parte dos
contribuintes, não podendo, contudo, realizar os procedimentos que enumera: arbitrar
com desprezo à documentação idônea do contribuinte; efetuar levantamentos
desconsiderando quebras ou perdas normais aos processos; desconsiderar valores
contabilizados, devidamente apoiados em documentos idôneos; e efetuar o arbitramento
ou levantamento com quebra ao princípio do contraditório.
Diz então que o arbitramento só cabe como medida excepcional, exercido de modo
cauteloso e prudente, observadas regras que garantam o equilíbrio jurídico entre as
partes, com respeito ao contraditório e a ampla defesa, antes de lavrada a notificação.
FATO GERADOR
Leciona a impugnante sobre o fato gerador, tanto como norma abstrata, a hipótese de
incidência, quanto sobre a norma concreta, o fato imponível, decorrendo a primeira
necessariamente de lei, sob o princípio da estrita legalidade. Por isso, a peça fiscal deve
descrever o fato gerador, sua materialização e as provas que atestem sua ocorrência, de
molde a permitir a ampla defesa. Aponta que qualquer ficção legal ou fática, presunção
ou suposição, retirará do lançamento sua validade administrativa e eficácia jurídica.
MATERIALIDADE DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
Com relação à materialidade da hipótese de incidência, diz a interessada que somente
ocorrerá o fato gerador quando da existência da folha de pagamento, que entende deva
ser investigada e submetida a perícia com vistas a comprovar a ocorrência material do
fato gerador. Por isso considera indispensável que o lançamento contenha o nome do
segurado e o período de contribuição, sob pena de transformá-lo em uma coleta de
dinheiro a esmo, desvirtuando o princípio da finalidade e da utilidade, servindo apenas
para o locupletamento ilícito da autarquia.
Argumentando que nulo é o lançamento que empregar interpretação analógica e
extensiva, sem prova material, documental ou pericial contábil da ocorrência do fato
gerador, infere que a notificação afronta princípios fundamentais do direito, devendo ser
julgada nula em todos os seus termos.
PEDIDO
Pelo que expôs, requer a interessada a procedência da defesa, declarando a
insubsistência da notificação; a juntada posterior de documentos; que a decisão enfrente
todas as questões postas, sob pena de nulidade; que seja observada a plenitude do direito
de defesa; e que as intimações e notificações sejam realizadas no endereço que indica,
sob pena de nulidade.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa os argumentos aduzidos na
impugnação, sem aduzir novas razões de defesa perante a segunda instância.
Pois bem.
Preliminarmente, impende destacar que a decisão a quo reconheceu a decadência
em face das competências compreendidas entre 01/2000 a 11/2000, inclusive, com fulcro na
regra especial do art. 150, § 4o., do CTN.
Destarte, efetuado o recorte pela DRJ, remanesce em litígio o crédito tributário
relacionados às competências 12/2000 a 08/2004.
Passo à análise.
Do mérito
A Recorrente, no seu recurso voluntário, abre um capítulo intitulado
“Preliminares”, que, na verdade, aduz questões que se confundem com o próprio mérito, e,
portanto, com este será apreciado.
Com relação ao excesso de exação, em sede de julgamento de impugnação, a DRJ
enfrentou a matéria de forma exaustiva e conclusiva:
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.009 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000025/2007-61

O item 28 do relatório fiscal esclarece que a contribuição dos segurados foi incluída no
lançamento, observado o teto do salário de contribuição vigente em cada competência.
Entretanto, argüiu a impugnante que houve excesso de exação justamente por não se
observar tal limite. Confere-se a seguir.
Pelo demonstrativo analítico de débito da NFLD constata-se que foram lançadas as
contribuições incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais, parte do
segurado, nas seguintes competências (valores em Reais - R$):
No quadro anterior foram também indicados os limites do salário de contribuição e a
contribuição que sobre ele seria exigível, percebendo-se que somente nas competências
05/2004 e 06/2004 o valor lançado seria superior ao máximo de contribuição exigível de
um contribuinte individual.
Portanto, a alegação de excesso de exação, quando muito, poderia prosperar somente
nessas competências, mas, como a remuneração diz respeito a mais de um contribuinte
individual, é necessário analisar a quantos deles corresponde a exigência nessas
competências, o que se faz no quadro a seguir (valores em Reais- R$):
Conforme se vê no quadro, as contribuições lançadas nas competências 05/2004 e
06/2004 são inferiores ou iguais à contribuição máxima que incidiria considerando o
limite do salário de contribuição para os contribuintes individuais. Desta forma, não
prospera a alegação de excesso de exação, tampouco, em relação a essas competências.
Não merece reparo a decisão recorrida nesse ponto.
No que diz respeito à distribuição de lucros, impende esclarecer que a autoridade
lançadora ao efetuar o lançamento, apenas fez a devida subsunção do fato à norma (na espécie,
art. 52 da Lei n. 8.212/1991), que, na redação vigente à época dos fatos, é de uma clareza
indiscutível. Senão vejamos:
Art. 52. À empresa em débito para com a seguridade social é proibido:
I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista;
II - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou outro
membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.
Parágrafo único. A infração do disposto neste artigo sujeita o responsável à multa de
50% (cinqüenta por cento) das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da
data do evento, atualizadas na forma prevista no art. 34.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.009 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000025/2007-61

Essa redação só viria a sofrer alteração apenas em 4 de dezembro de 2008 com a
publicação da Medida Provisória n. 449/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.941/2009,
oportunidade em que o débito a obstar distribuição de lucros passou a ser aquele não garantido.
Nessa perspectiva, são despiciendas as alegações da Recorrente, tendo em vista
que resta comprovado nos autos que à época da lavratura da NFLD em apreço ocorreu
distribuição de lucros aos sócios-cotistas, aplicando-se a norma então vigente (art. 52 da Lei n.
8.212/1991).
Quanto ao questionamento relativo à aplicação da taxa Selic, não merece maiores
considerações, vez que se trata de matéria já consolidada neste Conselho, a teor do Enunciado 4
de Súmula CARF, de natureza vinculante, verbis:
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para tributos federais.
As demais alegações aduzidas pela Recorrente relativas ao princípio da
Administração Pública e o Procedimento Administrativo; levantamentos fiscais; fato gerador; e
materialidade da hipótese de incidência, foram devidamente abordadas pela DRJ, e, ademais, não
tratam de matérias fáticas ou de direito que possam ilidir o lançamento em lide.
Assim, em face de tais alegações, entendo que não merece reparo a decisão
recorrida, que conferiu o tratamento adequado aos argumentos aduzidos pelo Impugnante, agora
Recorrente.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital